Tribunal: TJBA
Processo: 8001433-20.2022.8.05.0032
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8001433-20.2022.8.05.0032.3.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES ESPÓLIO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.002, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELA SUPREMA CORTE EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001433-20.2022.8.05.0032.3, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA e em que é agravado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça